Tribunal: TJMT
Processo: 1019554-23.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019554-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Desobediência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE - CPF: 061.554.351-03 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE - CPF: 061.554.351-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DIRIGIR VEÍCULO EM VIA PÚBLICA SEM PERMISSÃO,

RESISTÊNCIA À PRISÃO E DESOBEDIÊNCIA -
ALEGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA -
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA (181,51G DE MACONHA) – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE POSSUI AÇÃO EM ANDAMENTO ONDE RESPONDE PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (
POR DUAS VEZES)
, EM CONCURSO FORMAL (ART. 70, DO CP), CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90)
TENDO SIDO CONCEDIDA A LIBERDADE EM MAIO DE 2019, VOLTANDO, EM TESE, À PRÁTICA DE CRIMES – SINTOMAS DE PERICULOSIDADE INCLUÍDOS - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente demonstrado, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, com o fim de garantir
a ordem pública, concretamente ameaçada
pela acentuada gravidade das condutas perpetradas, em face da quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do beneficiário, e pela renitência delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 01 de setembro de 2020, pela prática, em tese, do delito de
tráfico de entorpecente (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação (art. 309, da Lei 9.503/97), desobediência (art. 330, do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal)
.

Narra que a Guarnição de Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelo Bairro Mapim, na cidade de Várzea Grande-MT, quando avistou o paciente conduzindo uma motocicleta Honda CG de cor preta, placa NUD-0970, tendo este foragido em alta velocidade, colocando sua vida e a de terceiros em risco, tão logo notou a aproximação dos policiais.

Segundo consta, após o acompanhamento tático, o paciente foi detido nos fundos de uma residência particular, situada na rua DNER, quadra 170, lote 12
, na posse de 181,51g (cento e oitenta e um gramas e cinquenta e um centigrama)
de substância análoga à maconha, correspondente a uma porção.

Diante desse contexto, o paciente foi preso em flagrante delito pelo suposto cometimento dos crimes mencionados acima, sendo esta prisão convertida em preventiva pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande no dia 08 de setembro de 2020, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime e por possuir outra ação criminal em andamento na 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande pelo crime de roubo.

Alega que a decisão proferida não apresenta elementos concretos que evidenciem a periculosidade do beneficiário e o risco à ordem pública. Além do fato de que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis à concessão da liberdade, sendo menor de 21 anos de idade, é tecnicamente primário, possui residência fixa e trabalho lícito, inexistindo qualquer informação de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Argumenta que, a quantidade e qualidade da substância entorpecente supostamente encontrada em posse do paciente não revela intensa periculosidade, principalmente se for levado em consideração que a maconha “é substância psicotrópica de menor potencial lesivo, bem como, não foram apreendidos com ele qualquer apetrecho relacionado à traficância.

Por fim, aduz que a prisão preventiva é
última ratio
das medidas cautelares, devendo ser decretada somente quando extremamente necessária, especialmente nesse atual contexto de pandemia de COVID-19, em que se deve evitar a propagação do vírus nas unidades prisionais.

Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada sua prisão preventiva, concedendo a ele a liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 57680978). J
untou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 57988490). Informações juntadas (Id. 58039480).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou-se nos autos pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
Sumário: Paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas - Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar da paciente, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais. Aduz, ainda, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes - Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, consubstanciadas na quantidade de entorpecentes e reiteração delitiva – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”
(Id.59465463).

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

Dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 01 de setembro, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação (art. 309, da Lei 9.503/97), desobediência (art. 330, do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal)
, sendo encontrado
na posse de 181,51g (cento e oitenta e um gramas e cinquenta e um centigrama)
de substância análoga à maconha, correspondente a uma porção.

Em 03 de setembro de 2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de
WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei nº 11.343/06), dirigir veículo em via pública sem permissão (Art. 309, do CTB), resistência à prisão (Art. 329, do CP) e desobediência (Art. 330, do CP), devidamente homologado por este Juízo. A defesa do autuado apresentou pedido de Liberdade Provisória.

Com vistas dos autos, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ao autuado. Com relação à necessidade de conversão da segregação do autuado esta se revela indispensável ante a subsistência das circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva. A materialidade delitiva se extraí dos elementos dos autos, como o termo de apreensão, laudo preliminar e os depoimentos colhidos.

O laudo revela que foram apreendidos
181,51g (cento e oitenta e um gramas e cinquenta e um centigramas) de maconha
. Consta ainda o depoimento dos policiais que em
01/09/2020
, por volta das 19h00min, a guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento pelo Bairro Mapim, em uma região já conhecida pelo tráfico de drogas, quando deparou com o autuado em uma motocicleta marca HONDA, modelo CG, cor PRETA, placa NUD-0970, o qual ao perceber a presença da viatura empreendeu fuga em alta velocidade, colocando a sua própria vida e de terceiros em risco.

Diante disso, foi feito o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos, porém o mesmo não obedeceu a ordem de parada, vindo o autuado a colidir com uma motocicleta modelo BIZ, de cor BRANCA, que estava sendo pilotada por uma mulher, momento em que a guarnição da PM, para evitar o atropelamento, fez uma manobra rápida, tendo a viatura colidido a parte lateral traseira esquerda em um muro de uma residência.

Durante a colisão, o autuado veio a cair ao solo, levantando-se logo em seguida com a mão na cintura, aparentando portar algo e saiu correndo para o quintal de uma residência particular pertencente à Sra. Benedita Santos de Almeida, moradora da rua Dner, quadra 170, Lote 12, sendo feito o adentramento ao local, obtendo êxito em deter o autuado identificado como sendo
WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE
, o qual estava escondido deitado embaixo de galhos de uma arvore. Durante a revista pessoal, foi encontrado nas partes íntimas do autuado 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

No tocante às circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, não há dúvidas de que a prisão preventiva no caso concreto seja medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, especialmente, em razão da folha de antecedentes criminais do autuado, que
possui contra si a

ação penal nº 0002313-81.2018.8.11.0002,
em trâmite pela 2ª Vara Criminal desta comarca, pela suposta prática do crime de
Roubo Qualificado
(art. 157, §2º, II, §2º-A do CP),
por duas vezes
, em concurso formal (art. 70, do CP), corrupção de menor (art. 244-B, da Lei n. 8.069/90), tendo sido o autuado solto naqueles autos em maio de 2019, estando o processo no aguardo da designação de data de audiência de instrução e julgamento.

Assim,
resta evidente que a liberdade do autuado representa um risco concreto à ordem pública, inclusive porque, agraciado com as medidas anteriormente, ainda assim tornou supostamente à ilicitude, de nada lhe servindo aquela autuação seguida da pronta liberdade, salvo, talvez, como estímulo para persistir na prática ilícita, o que constitui fundamento idôneo para o decreto cautelar.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). – Destaquei.

E, no mesmo sentido é a jurisprudência sedimentada do TJMT exteriorizada no Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – destaquei.

Igualmente, a própria dinâmica dos fatos, indica do forte ímpeto de fuga do imputado, que desobedeceu a ordem de parada e se pôs em desabalada fuga, chegando a causar um acidente com vítima, fato este que revela evidente busca bastante intensa da impunidade, a ponto de não se importar com a vida humana, ímpeto este que também revela forte risco à aplicação da lei pena. Tais fatos demonstram a necessidade da decretação prisão preventiva ao autuado para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Por outro lado, demonstrada a necessidade da medida cautelar extrema, como acima exposto, fica evidente a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Essa é a posição do STJ:

“[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”. (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020). “

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]”. (HC 540.348/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

A vista do exposto
, e nos termos do art. 310, II c/c art. 312,
caput
, art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, e em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante do autuado
WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE,
em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso.
EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA AO AUTUADO
WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE
.
Oficie-se o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, informando-o sobre a prisão do autuado.
Ciência ao MP
.
Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.
Moacir Rogério Tortato
Juiz de Direito.
”

(...)”
(Id. 5780980, p. 8/9).

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, após constatar que estavam presentes a materialidade (
181,51g (cento e oitenta e um gramas e cinquenta e um centigramas) de maconha)
e indícios suficientes de autoria, concluiu ser necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva
para a garantia da ordem pública, não só em razão da gravidade dos delitos imputados, mas principalmente pelos registros criminais que o beneficiário ostenta, sendo que possui uma ação penal em andamento, onde responde pela suposta pratica dos crimes de roubo qualificado (por duas vezes) e corrupção de menores, em concurso formal (art. 70, do CP), tendo sido posto em liberdade em maio de 2019, contudo, ao que aparenta, voltou à prática delitiva, em desrespeito à regras estabelecidas para o convívio social.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do fato e a reiterada conduta delitiva do agente.

Segundo consta, o paciente foi surpreendido na posse de grande quantidade e diversidade de entorpecentes (maconha, crack e cocaína) e responde a outras duas ações penais também pelo delito de tráfico de drogas e porte/posse de arma de fogo.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 539.515/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL.

1. No caso, a prisão cautelar foi imposta em razão das circunstâncias em que se deu a prisão (apreensão de 151,80 g de maconha, valores em dinheiro, balança de precisão, munição calibre .32 e uma televisão objeto de furto, isso durante cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado em outro processo).
O Magistrado também invocou o risco concreto de reiteração delitiva, pois

o paciente, apesar de possuir apenas 20 anos de idade, ostenta condenação pelo crime de roubo majorado tentado e responde a outras ações penais. Considerado, portanto, o histórico delitivo, é inequívoco, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas.

2. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, na espécie , que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

3. A alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. Precedente.

4. Ordem denegada.

(HC 592.578/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

No que tange às questões relacionadas à Covid-19, em que pese o impetrante alegue
a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4º ou 5º da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ao menos nesse momento, apresentam-se insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando que há evidente risco de
reiteração delitiva
.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020